Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial, para declarar a rescisão do contrato de locação, bem como para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 4.370,11, a título de reparação por danos materiais, com correção monetária a partir da desocupação do imóvel e juros legais a contar da citação.
2. Recurso da parte ré próprio e tempestivo (ID 60607405). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega inexistir direito a ressarcimento, pois a recorrida não comprova que as deteriorações no imóvel não são causadas pelo uso normal da coisa. Afirma que é indevida a cláusula penal por encerramento antecipado do contrato, uma vez que a ré abusa do seu direito de cobrança e se vale de coação para reaver o imóvel, motivo pelo qual não pode exigir o pagamento da penalidade. Subsidiariamente, requer a redução da cláusula penal.
4. Em contrarrazões (ID 6607869), a recorrida refuta as alegações da ré e pede o não provimento do recurso.
5. O locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, consoante art. 23, inciso II, da Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locação de Imóveis Urbanos).
6. Na hipótese, conquanto a locadora tenha anexado notas fiscais e recibo de pagamento de possíveis correções no imóvel (ID 60607364), não há comprovação incontestável do direito ao ressarcimento.
7. A ausência de demonstração clara de que o imóvel foi entregue em condições diferentes das iniciais torna questionável a exigência de ressarcimento.
8. É dizer, não é possível, apenas com os documentos anexados, concluir que os valores reclamados foram, de fato, empregados na reforma devido ao mau uso pelos locatários, uma vez que tais documentos não constituem prova suficiente para atribuir a responsabilidade pelas supostas avarias.
9. Nesse sentido: Acórdão 1717822, 07312659020228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023.
10. Quanto à clausula penal, esta é devida, visto que fixada em contrato (cláusula IX), todavia, o valor da penalidade deve ser calculado proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, conforme art. 4o da Lei de Locações.
11. No particular, considerando que restavam seis meses para o término do ajuste, a penalidade deve ser reduzida ao patamar de 50% da exação.
12. Sobre o tema: Acórdão 1720390, 07343213420228070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para excluir da condenação o montante das despesas referente à reforma do imóvel (R$ 1.517,70), bem como reduzir a multa contratual penal em 50%, fixando em R$ 900,00. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.